Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DE UM DOS RÉUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE INFUNDADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há possibilidade de absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de roubo circunstanciado em concurso de agentes ou de lesão corporal, em face da comprovação de que os delitos foram praticados por dois indivíduos, mediante grave ameaça.
2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal, é inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, haja vista que os acusados não possuíam legítima pretensão contra a vítima.
3. Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de roubo e de lesão corporal porquanto o conjunto probatório demonstra que houve desígnios autônomos, de tal forma que as penas devem ser somadas, nos termos do art. 69 do CP. Ademais, no caso não houve a incidência do nexo de causalidade entre um crime-meio considerado para a consumação do crime-fim.
4. No crime de roubo, tanto aquele que subtrai a coisa quanto o que o auxilia são considerados autores do delito circunstanciado, haja vista que ambos realizam a conduta descrita no tipo penal. 4.1. Se um dos réus, ciente do dolo do segundo, adere a sua conduta para o sucesso da empreitada criminosa, incide, na espécie, a coautoria, não se vislumbrando a participação de menor importância.
5. Recursos parcialmente providos.